Tribunal: CARF
Processo: 11080.725820/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS POR MEIO DE PRECATÓRIO OU RESTITUIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A alegação de que os rendimentos pagos via precatório foram recebidos por sociedade de advogados, sem que tenha sido devidamente comprovado tal fato, não descaracteriza a omissão de rendimentos e não exime o Contribuinte da obrigação de declará-los na Declaração de Ajuste Anual.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725820/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.101 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
RENATO ROMEU RENCK JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECEBIDOS POR MEIO DE PRECATÓRIO OU RESTITUIÇÃO DE
PEQUENO VALOR (“RPV”). SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO
COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A alegação de que os rendimentos pagos via precatório foram recebidos por
sociedade de advogados, sem que tenha sido devidamente comprovado tal fato,
não descaracteriza a omissão de rendimentos e não exime o Contribuinte da
obrigação de declará-los na Declaração de Ajuste Anual.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725820/2011-42
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725820/2011-42

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725820/2011-42

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 11),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 37.435,88 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos),
tendo sido compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.123,08 (um mil, cento e vinte e três reais e oito centavos). Confira-se:

Em 15/06/2011 (e-fl. 45), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/06), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
insurge-se integralmente contra a Notificação, argumentando que o valor
considerado omitido é relativo a rendimentos recebidos pela pessoa
jurídica da qual é sócio, já tendo lá sofrido a tributação devida;
(ii)
informa que o valor de R$ 37.435,88 constante da Notificação de
Lançamento é decorrente de dois precatórios recebidos em função de ação
que tramitou perante a justiça federal, cujos alvarás nos valores de R$
16.853,69 e R$ 20.582,19 estariam sendo devidamente comprovados pela
documentação anexada à Impugnação;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725820/2011-42

(iii)
defende que os valores recebidos no processo judicial são créditos
executados pela sociedade Renato Renck & Magrisso Advogados
Associados e por este motivo os valores considerados omitidos foram
depositados na conta corrente do sócio e ora Impugnante;
(iv)
os advogados membros da sociedade figurariam como outorgados nas
procurações existentes no processo que deu origem ao valor recebido e o
mesmo teria sido imediata e integralmente depositado na conta corrente da
sociedade de advogados que já os contabilizou, declarou e recolheu os
impostos devidos.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 19 de maio de 2015, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), em Acórdão de no 06-
52.226 (fls. 75/78), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
os documentos trazidos aos presentes autos não são suficientes para
demonstrar a tese levantada pelo Impugnante. O Demonstrativo de receitas
de fl. 15 e o Controle de Faturamento de fls. 16/21 são documentos
informais, sem validade fiscal e as informações neles constantes não
elucidam a origem dos valores que estão sendo discutidos na presente
Impugnação. Da mesma forma, nos Comprovantes de Arrecadação de fls.
22/32 não constam informações sobre a origem dos valores recolhidos que
possam demonstrar que os mesmos sejam correspondentes aos
rendimentos recebidos em ação judicial que o Impugnante afirma
pertencerem à sociedade de advogados;
(ii)
os documentos de fls. 33 e 39 apenas demonstram a existência de processo
judicial com alvará de pagamento liberado, mas não são capazes de fazer
prova de que os valores que ora se discutem são relativos ao processo que
o Contribuinte afirma ter originado os rendimentos considerados omitidos.
Da mesma forma, o documento não logra demonstrar que a ação teria sido
patrocinada pela sociedade de advogados e não pelo Contribuinte
individualmente. O simples fato de o interessado ser sócio do escritório de
advocacia não é suficiente para comprovar que o mesmo não acompanhou
a causa individualmente. Da mesma forma que os comprovantes de
depósito feitos pelo Contribuinte à sociedade de advogados não são
documentos suficientes para demonstrar que os rendimentos considerados
omitidos são efetivamente aqueles indicados por ele na Impugnação e que
os valores ali constantes não foram percebidos por ele em processo diverso
dos mencionados;
(iii)
a comprovação das alegações de defesa do Contribuinte poderiam ter sido
feitas de forma simples, bastando que o Impugnante tivesse atendido à
solicitação constante no Termo de Intimação Fiscal (fl. 57), trazendo aos
autos cópias da sentença judicial que originou os rendimentos recebidos,
assim como o contrato de prestação de serviço celebrado entre a sociedade
de advogados e seu cliente. Não há como se atender ao pleito do
Contribuinte quando não houve comprovação das alegações de que o valor
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725820/2011-42

recebido corresponde aos alvarás mencionados e de que pertence à
sociedade de advogados e não à pessoa física de um de seus sócios;
(iv)
de toda sorte, o Contribuinte não trouxe aos autos nenhuma informação a
respeito dos rendimentos ora em discussão, ainda que possuísse todas as
condições para fazê-lo. Para que fosse possível apurar a correção das
informações por ele alegadas em sua Impugnação, seria necessário que
tivessem sido juntados aos autos todos os documentos relativos a
rendimentos, em especial no que diz respeito à sua origem e sua alegada
vinculação à pessoa jurídica;
(v)
é de se observar cabe ao Contribuinte trazer ao processo todos os
elementos de prove em que a sua defesa se basear. A legislação do
processo administrativo fiscal determina que toda a prova documental
deve ser trazida com a impugnação, conforme disposto no artigo 16, III e §
4o, da Lei n.o 9.532, de 1997.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A impugnação do lançamento fiscal deve ser apresentada no prazo de trinta dias da
ciência e deve vir instruída com todos os elementos de prova em que se fundamentar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 26/05/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 06-52.226, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 82), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fl. 84/91), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a decisão em tela não faz nenhuma consideração objetiva aos documentos
apresentados pelo Recorrente;
(ii)
nenhuma menção foi feita às informações prestadas, nas quais o
Recorrente demonstrou a origem do valor de R$ 37.435,88;
(iii)
conforme as petições de execução de sentença que deram origem aos
precatórios foram formuladas pela pessoa jurídica e não pelo sócio, ora
Recorrente;
(iv)
os valores recebidos foram devidamente tributados, conforme demonstram
os DARF ́s juntados aos autos.
É o relatório.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725820/2011-42

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20172,
Portaria
CARF
n°
6.786/20223
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
26/05/2015 (e-fl. 82), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/06/2015 (e-fl.
105), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 37.435,88 (trinta e sete mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), tendo sido compensado o Imposto

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725820/2011-42

de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.123,08 (um
mil, cento e vinte e três reais e oito centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma informação a
respeito dos rendimentos ora em discussão, ainda que possuísse todas as condições para fazê-
lo”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Os documentos de fls. 33 e 39 apenas demonstram a existência de processo judicial
com alvará de pagamento liberado, mas não são capazes de fazer prova de que os
valores que ora se discutem são relativos ao processo que o contribuinte afirma ter
originado os rendimentos considerados omitidos. Da mesma forma, o documento não
logra demonstrar que a ação teria sido patrocinada pela sociedade de advogados e
não pelo contribuinte individualmente. O simples fato de o interessado ser sócio do
escritório de advocacia não é suficiente para comprovar que o mesmo não acompanhou
a causa individualmente. Da mesma forma que os comprovantes de depósito feitos
pelo contribuinte à sociedade de advogados não são documentos suficientes para
demonstrar que os rendimentos considerados omitidos são efetivamente aqueles
indicados por ele na impugnação e que os valores ali constantes não foram percebidos
por ele em processo diverso dos mencionados.
A comprovação das alegações de defesa do contribuinte poderiam ter sido feitas de
forma simples, bastando que o impugnante tivesse atendido à solicitação constante
no Termo de Intimação Fiscal (fl. 57), trazendo aos autos cópias da sentença
judicial que originou os rendimentos recebidos, assim como o contrato de prestação
de serviço celebrado entre a sociedade de advogados e seu cliente. Não há como se
atender ao pleito do contribuinte quando não houve comprovação das alegações de
que o valor recebido corresponde aos alvarás mencionados e de que pertence à
sociedade de advogados e não à pessoa física de um de seus sócios.
De toda sorte, o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma informação a respeito
dos rendimentos ora em discussão, ainda que possuísse todas as condições para
fazêlo. Para que fosse possível apurar a correção das informações por ele alegadas em
sua impugnação, seria necessário que tivessem sido juntados aos autos todos os
documentos relativos a rendimentos, em especial no que diz respeito à sua origem e sua
alegada vinculação à pessoa jurídica.” (e-fl. 77, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender que o Recorrente não trouxe aos autos nenhum
documento a respeito dos rendimentos omitidos, de forma que não restaram comprovadas suas
alegações.
O Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos
utilizados na Impugnação, e sequer junta os documentos mencionados na decisão recorrida.
Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725820/2011-42

50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Da Omissão de Rendimentos
O lançamento decorre de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrente de ação que tramitou perante a Justiça Federal, no valor de R$ 37.435,88, de
acordo com informações constantes em DIRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
O impugnante, por sua vez, defende que o valor acima mencionado é relativo a Renato
Renck & Magrisso Advogados Associados, empresa da qual faz parte. Defende que se
tratam de precatórios recebidos pela sociedade em virtude de sua atuação na ação
judicial e foram depositadas na conta corrente do sócio, ora impugnante, que
imediatamente a teria repassado à sociedade. Desta forma, os valores já teriam sido
tributados na pessoa jurídica, descabendo a omissão de rendimentos verificada.
Os documentos trazidos aos presentes autos, entretanto, não são suficientes para
demonstrar a tese levantada pelo impugnante. O Demonstrativo de receitas de fl. 15 e o
Controle de Faturamento de fls. 16/21 são documentos informais, sem validade fiscal e
as informações neles constantes não elucidam a origem dos valores que estão sendo
discutidos na presente impugnação. Da mesma forma, nos Comprovantes de
Arrecadação de fls. 22/32 não constam informações sobre a origem dos valores
recolhidos que possam demonstrar que os mesmos sejam correspondentes aos
rendimentos recebidos em ação judicial que o impugnante afirma pertencerem à
sociedade de advogados.
Os documentos de fls. 33 e 39 apenas demonstram a existência de processo judicial com
alvará de pagamento liberado, mas não são capazes de fazer prova de que os valores que
ora se discutem são relativos ao processo que o contribuinte afirma ter originado os
rendimentos considerados omitidos. Da mesma forma, o documento não logra
demonstrar que a ação teria sido patrocinada pela sociedade de advogados e não pelo
contribuinte individualmente. O simples fato de o interessado ser sócio do escritório de
advocacia não é suficiente para comprovar que o mesmo não acompanhou a causa
individualmente. Da mesma forma que os comprovantes de depósito feitos pelo
contribuinte à sociedade de advogados não são documentos suficientes para demonstrar
que os rendimentos considerados omitidos são efetivamente aqueles indicados por ele
na impugnação e que os valores ali constantes não foram percebidos por ele em
processo diverso dos mencionados.
A comprovação das alegações de defesa do contribuinte poderiam ter sido feitas de
forma simples, bastando que o impugnante tivesse atendido à solicitação constante no
Termo de Intimação Fiscal (fl. 57), trazendo aos autos cópias da sentença judicial que
originou os rendimentos recebidos, assim como o contrato de prestação de serviço
celebrado entre a sociedade de advogados e seu cliente. Não há como se atender ao
pleito do contribuinte quando não houve comprovação das alegações de que o valor
recebido corresponde aos alvarás mencionados e de que pertence à sociedade de
advogados e não à pessoa física de um de seus sócios.
De toda sorte, o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma informação a respeito dos
rendimentos ora em discussão, ainda que possuísse todas as condições para fazê-lo. Para
que fosse possível apurar a correção das informações por ele alegadas em sua

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725820/2011-42

impugnação, seria necessário que tivessem sido juntados aos autos todos os documentos
relativos a rendimentos, em especial no que diz respeito à sua origem e sua alegada
vinculação à pessoa jurídica.
É de se observar cabe ao contribuinte trazer ao processo todos os elementos de prove
em que a sua defesa se basear. A legislação do processo administrativo fiscal determina
que toda a prova documental deve ser trazida com a impugnação, conforme disposto no
art. 16, III e § 4o, da Lei n.o 9.532, de 1997:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e provas que possuir;
(...)
§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Destacou-se)
Desta forma, não há como ser acolhido o pleito do impugnante.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
necessidade da produção de prova atestando peremptoriamente que os rendimentos
recebidos em nome da pessoa física correspondem aos rendimentos já tributados da pessoa
jurídica e distribuído aos sócios, o que não foi comprovado nos presentes autos, não obstante o
esforço do Contribuinte.
A propósito:
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. Os honorários recebidos em nome da
pessoa física do advogado devem ser por ela declarados como rendimentos do
trabalho não assalariado. Para que a tributação de Imposto de Renda sobre os
honorários advocatícios (contratuais e de sucumbência) seja efetuada sobre a pessoa
jurídica da sociedade de advogados, recebidos em razão de decisão judicial, devem ser
observados os requisitos constantes do §3o do art. 15 da Lei no 8.906/94, com o
precatório/RPV expedido em nome da sociedade de advogados. (Processo n°
18470.732156/2011-43. Acórdão n° 2401-009.343. Sessão de 06/04/2021. Relatora
Andréa Viana Arrais Egypto, g.n.)
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS POR MEIO DE PRECATÓRIO.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA
AUTUAÇÃO. A alegação de que os rendimentos pagos via precatório foram
recebidos por sociedade de advogados, sem que tenha sido devidamente
comprovado tal fato, não descaracteriza a omissão de rendimentos e não exime o
contribuinte da obrigação de declará-los na Declaração de Ajuste Anual de IRPF,
ainda que efetuada a retenção na fonte pela Caixa Econômica Federal. Precedentes.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725820/2011-42

(Processo n° 16707.004178/2008-78. Acórdão n° 2202-002.547. Sessão de 20/11/2013.
Relator Fabio Bruno Goldschmidt, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 163
DF CARF MF
Original